Tribunal: TJES
Processo: 5006422-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006422-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ALCIDES MANOEL DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. AUTOR MAIOR E CAPAZ, PORÉM ACAMADO, REPRESENTADO POR TERCEIRO (FILHA) EM TERMO DE RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COMPARECIMENTO PESSOAL (ART. 9º DA LEI 9.099/95). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006422-94.2025.8.08.0012

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrido
: ALCIDES MANOEL DO NASCIMENTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS GERIÁTRICAS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. AUTOR MAIOR E CAPAZ, PORÉM ACAMADO, REPRESENTADO POR TERCEIRO (FILHA) EM TERMO DE RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COMPARECIMENTO PESSOAL (ART. 9º DA LEI 9.099/95). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença (ID 15843179) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ALCIDES MANOEL DO NASCIMENTO
, condenando o ente público ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais .

Em suas razões recursais (ID 15843180) , o Município Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial, ao argumento de que o autor, pessoa capaz, foi representado por sua filha , o que violaria o art. 9º da Lei 9.099/95. Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, aduzindo que o fornecimento gratuito do insumo é de responsabilidade do programa federal "Farmácia Popular", conforme Portaria GM/MS 6.613/2025 . Pugna pela extinção do feito .

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 15843182 .

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (considerando a data de interposição em 11/07/2025 ) e o preparo (dispensado, por se tratar de Fazenda Pública),
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser reformada.

O Recorrente (Município) argui, em sede recursal, a incompetência absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública. Embora a tese não tenha sido ventilada em contestação, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC .

A preliminar merece acolhimento.

O microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95 e aplicado subsidiariamente ao JEFaz (Art. 27, Lei 12.153/09), é norteado pelos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, exigindo, como regra, o comparecimento pessoal da parte (Art. 9º, Lei 9.099/95). O Enunciado 20 do FONAJE reforça que "O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório" .

No caso dos autos, verifica-se que o autor, Sr. Alcides Manoel do Nascimento, embora maior e capaz, encontra-se acamado. Por tal razão, a ação foi proposta (Termo de Reclamação) e assinada por sua filha, Sra. Glaucia Gomes do Nascimento Ferreira .

A representação processual de pessoa física capaz por terceiro, mesmo que por procuração e em razão de dificuldade de locomoção, não é admitida no rito dos Juizados Especiais. O autor não se enquadra na exceção de representação por preposto (destinada a pessoas jurídicas) e tampouco se trata de representação de incapaz (Art. 8º, L. 9.099/95), pois não há notícia de interdição ou curatela.

Essa irregularidade na representação, que viola o princípio da pessoalidade, afasta a competência funcional do Juizado Especial para a causa. O próprio Recorrente colaciona precedentes desta 5ª Turma Recursal (RI 5012105-49.2024.8.08.0012) e da 2ª Turma Recursal (RI 0002909-87.2017.8.08.0012) que, em casos idênticos, reconheceram a incompetência absoluta.

Dessa forma, a sentença de mérito (ID 15843179) foi proferida por juízo absolutamente incompetente, devendo ser anulada, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II (por analogia) ou III, da Lei 9.099/95, c/c art. 485, IV, do CPC.

Resta prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva (Portaria Farmácia Popular).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta,
ANULAR
a sentença (ID 15843179) e
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 9º e 51, III, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei nº 9.099/95).

Sr. Presidente, é como voto.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

Isso porque
a representação processual ou a incapacidade de pessoa maior não afastam a competência absoluta do juizado especial da Fazenda Pública. Na espécie, não há pessoa incapaz no polo ativo da ação, mas apenas impossibilitada de ajuizar, de forma pessoal, a ação em decorrência do seu quadro clínico, que não atinge diretamente a sua capacidade civil
(TJRS; AC 5000690-50.2021.8.21.0097; Flores da Cunha; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 14/06/2024; DJERS 14/06/2024).

Superada a questão, verifica-se que o requerente, idoso (92 anos) acamado, necessita do fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, insumo essencial à sua dignidade e à manutenção de sua saúde.

Percebe-se, ainda, que seus recursos financeiros não lhe permitem arcar com tal despesa de forma regular, sem comprometimento de sua própria subsistência.

Feitos esses registros, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

É sabido que o direito constitucional à saúde deve ser integral e se traduz em um dever solidário imposto aos entes federados, que são obrigados constitucionalmente a proporcionarem políticas públicas aos cidadãos, razão pela qual a responsabilidade para o cumprimento da obrigação reclamada pela parte autora pode ser exigida de qualquer um dos entes federados.

A jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), pacificou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde pública, o que inclui o fornecimento de medicamentos e insumos, é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. - diminuir

O STF, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a solidariedade e destacou a possibilidade de o cidadão demandar qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Embora o acórdão tenha tratado primariamente de medicamentos, o princípio da solidariedade se estende ao fornecimento de insumos essenciais, como as fraldas geriátricas, que se configuram como extensão do tratamento de saúde e medida de higiene e dignidade para a Requerente, que possui necessidade contínua e comprovada.

Nesse viés, vejamos:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ A INSUMOS NÃO MEDICAMENTOSOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – TEMA 793, STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Cosmópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; (ii) estabelecer se os requisitos do Tema 106 do STJ se aplicam ao fornecimento do referido insumo, especificamente não classificado como medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial apresenta de forma clara os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, todos certos, determinados e logicamente relacionados, afastando a alegação de inépcia. O Tema 106 do STJ refere-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 19-M da Lei nº 8.080/1990, sendo inaplicáveis ao fornecimento de fraldas geriátricas, que não se enquadra na categoria de medicamentos. O Município é parte legítima para responder pela demanda de fornecimento de insumos de saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada no Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A petição inicial não é inepta quando apresenta com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos certos, determinados e logicamente relacionados. 2. O fornecimento de fraldas geriátricas não se submete aos requisitos do Tema 106 do STJ, por não se tratar de medicamentos. 3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária no atendimento dessa necessidade, podendo qualquer um deles ser demandado diretamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-M e 19-N. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106 dos Recursos Repetitivos); STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).(TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 00001089320258260150 Cosmópolis, Relator.: LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, Data de Julgamento: 17/11/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/11/2025)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE DE RECUSA AO FORNECIMENTO DO INSUMO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TESE PROFERIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178 (TEMA 793). DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00012338420238160105 Loanda, Relator.: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/11/2024)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO. FRALDAS GERIÁTRICAS. IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO DO INSUMO PELO ESTADO E MUNICÍPIO DE FORMA SOLIDÁRIA. Havendo comprovação por relatório médico, o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de fraldas geriátricas à pessoa idosa e economicamente hipossuficiente, acometida de enfermidades que exijam o uso continuo daquele insumo. Direito à saúde reconhecido no artigo 196 da Constituição Federal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1510896-63.2023.8.26.0344 Marília, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/05/2024)

Assim, sendo inafastável a responsabilidade solidária do MUNICÍPIO e estando comprovada a necessidade do insumo para a saúde e dignidade do autor, o Recorrente não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, devendo ser mantida a condenação tal como lançada na origem.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença aqui vergastada.

Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito